Tribunal: STF
Processo: ARE 1478255
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ARRENDAMENTO DE AERONAVE. PRORROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE REGIME DE ALÍQUOTA ZERO. INVIABILIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MULTA DE OFÍCIO. FIXAÇÃO EM 75% DO VALOR DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALÍQUOTA DE IPI. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE AERONAVE. PRORROGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO N° 6.006/2006 - VIGENTE NA DATA DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO REGIME. APLICAÇÃO DO DECRETO N 4.070/2001 - VIGENTE NA DATA DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. VALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 



    1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por GOL LINHAS AEREAS S.A (atual denominação de VRL Linhas Aéreas S.A) e MUSSI, OGAWA, LAZZEROTI E SOBRAL ADVOGADOS e pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença (evento 33) que julgou procedentes os pedidos veiculados nos embargos à execução, para reconhecer a nulidade dos títulos executivos que lastreiam o executivo fiscal e assegurar o direito da embargante à incidência de alíquota zero de IPI sobre a prorrogação do contrato de arrendamento de aeronaves, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015. Ainda, pelo princípio da causalidade, condenou a União a pagar honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 



    2. Apelação da União Federal. Conforme se depreende dos autos, a execução fiscal nº 0023321- 36.2016.4.02.5101 visa à cobrança de créditos tributários de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à alíquota de 10%, devido pelo prazo proporcional de 03 meses, relativos à prorrogação do regime aduaneiro concedido, objeto de lançamento nos Autos de Infração lavrados em 08.07.2013 (Processo Administrativo nº 10814.725831/2013-08) e em 16.07.2013 (Processo Administrativo nº 10814.726057/2013-44), respectivamente inscritos em Dívida Ativa da União sob o nº 70.3.15.000301- 28 e 70.3.15.000302-09. Extrai-se, ainda, que a parte executada/embargante procedeu ao arrendamento mercantil, sem opção de compra, de duas aeronaves Boeing, modelo 737-800, números de série 32.360 e 32.359, cada uma equipada com duas turbinas, pelo prazo inicial de 96 (noventa e seis) meses, nos termos dos contratos de arrendamento de aeronaves firmados à época. As aludidas aeronaves ingressaram no país amparadas pelas Declarações de Importação - DI nº 02/0224208-5 e 02/0071631-4 registradas, respectivamente, em 14.03.2002 e 24.01.2002, as quais foram admitidas no Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária concedido até o término do prazo contratual fixado, com vencimento, respectivamente, em 06.03.2010 e 15.01.2010 (Processo Administrativo n.º 10814.002835/2002-53 e 10814.000888/2002-30), nos termos do então vigente art. 297, § 1º, do Decreto 91.030/853 (Regulamento Aduaneiro – RA/1985), regulamentado pelo art. 11, § 1º, da Instrução Normativa SRF nº 150/99. 



    3. Tendo em vista a proximidade do término dos prazos dos contratos de arrendamento mercantil em questão, observa-se que a executada/embargante apresentou, tempestivamente, em 06.01.2010 e 03.03.2010, requerimentos de prorrogação de regime – RPR, nos termos dos arts. 373 e 374, do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro – RA/2009), regulamentado pelo artigo 11, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF nº 285/2003, os quais foram deferidos pela autoridade administrativa, prorrogando os prazos de permanência das aeronaves Boeing, modelo 737-800, números de série 32.359 e 32.360, pelo prazo de 03 meses, com vencimento em 30.04.2010 e 30.06.2010. 



    4. Nesse contexto, segundo consta dos autos de infração (evento 01), na descrição dos fatos, quando da concessão do referido regime, a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI previa a incidência do IPI à alíquota de 10% sobre produtos arrendados do exterior quando classificados na posição 88.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, como no caso das aeronaves em questão (NCM 88.02.40.90), o qual seria devido proporcionalmente ao prazo de permanência em território nacional, conforme determinado no art. 7º da IN SRF nº 150/1999, vigente à época. 



    5. Intimada acerca dos autos de infração, em 23.07.2013 e 31.07.2013, respectivamente, a executada/embargante deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de impugnação no âmbito administrativo, circunstância que implicou a constituição definitiva dos créditos tributários, com a consequente inscrição em Dívida Ativa da União sob o nº 70.3.15.000301-28 e 70.3.15.000302-09, nos valores atualizados de R$ 913.949,50 e R$ 925.431,98, e, por conseguinte, no ajuizamento da execução fiscal ora embargada. 



    6. Com efeito, na inicial dos embargos à execução, verifica-se que a embargante sustenta que, embora a autoridade fiscal tenha considerado que os desembaraços aduaneiros ocorreram em 15.01.2010 e 06.03.2010, ocasião em que vigorava a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) introduzida pelo Decreto nº 6.006/2006, que reduziu a zero (0%) a alíquota do IPI sobre produtos adquiridos ou arrendados do exterior classificados na posição 88.02, entendeu que o referido benefício não se estenderia ao período prorrogado, lavrando, por conseguinte, os Autos de Infração n. 0817600/00236/13 (Processo Administrativo n.º 10814.725831/2013-08) e n. 0817600/00244/13 (Processo Administrativo n.º 10814.726057/2013-44) em questão. Sustenta, também, que as cobranças dos supostos créditos tributários do IPI não podem prosperar, na medida em que violaria os princípios da legalidade, da tipicidade cerrada, da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório constitucionalmente garantidos. Ainda, aponta a nulidade dos autos de infração e das certidões de dívida ativa que instruíram a execução fiscal, ao argumento de que não preenchem os requisitos insertos no art. 202, III, do CTN c.c. o art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/1980, haja vista que a embargada não indicou, com exatidão, a fundamentação legal para a cobrança do tributo. Por fim, assevera o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada e pugnou pela procedência dos embargos. 



    7. Diante desse cenário, o Juízo a quo entendeu que os títulos executivos que lastreiam a execução fiscal estariam eivados de nulidade e que a embargante teria direito à incidência de alíquota zero de IPI sobre a prorrogação do contrato de arrendamento de aeronaves. A sentença merece reparos. 



    8. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o fato gerador do IPI incidente sobre mercadoria importada é o desembaraço aduaneiro, consoante a dicção do art. 46, I, do CTN, sendo irrelevante se adquirida a título de compra e venda ou arrendamento, ainda que ocorra apenas a utilização temporária do bem, incidindo o tributo sobre a base de cálculo proporcional, em caso de ingresso do bem no território nacional em caráter temporário, nos termos do art. 79 da Lei 9.430/1996. Precedente: STJ, 2ª Turma, REsp 1768628/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.11.2018. 



    9. No caso, extrai-se da leitura da sentença recorrida que o Juízo a quo acolheu a tese da executada/embargante por considerar que a autoridade fiscal fez constar dos autos de infração que os desembaraços aduaneiros relativos à prorrogação do regime aduaneiro foram realizados em 15.01.2010 e 06.03.2010, momento em que vigorava a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI introduzida pelo Decreto n. 6.006/2006, que reduziu a zero a alíquota do IPI sobre produtos adquiridos ou arrendados do exterior classificados na posição 88.02. 



    10. Não obstante, consoante se infere dos autos, o fato gerador do IPI em questão ocorreu em 14.03.2002 e 24.01.2002, datas dos desembaraços aduaneiros das aeronaves importadas, as quais foram admitidas no Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária concedido até o término do prazo contratual fixado, com vencimento, respectivamente, em 06.03.2010 e 15.01.2010. 



    11. Destarte, considerando que as aludidas aeronaves ingressaram no país amparadas pelas Declarações de Importação - DI nº 02/0224208-5 e 02/0071631-4 registradas em 14.03.2002 e 24.01.2002, não poderia a autoridade fiscal ter registrado que houve a ocorrência de desembaraço aduaneiro na data do pedido de prorrogação do regime aduaneiro de admissão temporária. 



    12. Não obstante o citado equívoco, o fato é que a autoridade fiscal consignou expressamente que a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) introduzida pelo Decreto nº 6.006/2006, vigente quando do pedido de prorrogação do regime, o qual reduziu a zero (0%) a alíquota do IPI sobre produtos adquiridos ou arrendados do exterior classificados na posição 88.02, não se estenderia ao período prorrogado, lavrando os autos de infração acima mencionados, aplicando a TIPI que previa a incidência do IPI à alíquota de 10% (dez por cento), vigente quando da concessão do regime de admissão temporária. 



    13. Evidencia-se, assim, que o procedimento adotado pela autoridade fiscal está de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pedido de prorrogação de Regime Aduaneiro de Admissão Temporária deve ser processado nos termos da legislação vigente no momento em que se deu a admissão do bem. Precedente: STJ, 2ª Turma, REsp 1307089, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.04.2012. 



    14. Assim, tendo o primeiro requerimento de admissão temporária da aeronave sido formulado em 2002, com a entrada das aeronaves no país e consequente desembaraço aduaneiro, quando vigente o Decreto n° 4.070/2001, que previa a incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à alíquota de 10% (dez por cento), não se afigura possível a aplicação do Decreto n° 6.006/2006, vigente na data do pedido de prorrogação do regime, o qual passou a estabelecer a incidência de alíquota zero sobre os produtos classificados na posição 88.02. 



    15. Destarte, vislumbra-se correta a aplicação proporcional da alíquota de 10% de IPI incidente sobre o bem, conforme previsto no Decreto n. 4.070/2001 (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados). 



    16. Cumpre asseverar, ainda, quanto às alegações de irregularidade na fundamentação legal dos autos de infração, que a exigência de IPI proporcional ao período de permanência do bem em território nacional encontra respaldo no art. 79 da Lei nº 9.430/96, dispositivo que consta da fundamentação legal dos autos de infração, o qual veicula verdadeira redução da base de cálculo em benefício do contribuinte, prestigiando os princípios da capacidade contributiva e da isonomia. Além disso, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, o fato de constar o art. 373 do Decreto nº 6.759/09 no auto de infração não traz qualquer prejuízo ao contribuinte, uma vez que o aludido dispositivo apenas regulamentou o que já estava estabelecido na aludida lei, ou seja, que os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica ficam sujeitos ao pagamento de impostos incidentes na importação, proporcional ao tempo de permanência no País. 



    17. Por fim, releva consignar que a eventual omissão ou incorreção na capitulação legal não invalida o auto de infração, desde que os fatos estejam relatados circunstanciadamente, delineando com clareza a conduta punível, como ocorreu no caso. Portanto, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, não se vislumbra a existência de irregularidades nos autos de infração capazes de invalidar as certidões de dívida ativa, notadamente, considerando que a Administração Tributária observou o devido processo legal. 



    18. Com efeito, registre-se que a Certidão da Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e de liquidez e produz efeito de prova pré-constituída, nos termos do art. 204 do CTN, quando indica os elementos necessários à identificação do débito, conforme estabelece o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n.º 6.830/80. Por sua vez, o inciso III do art. 202 do CTN preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, ‘a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado’. 



    19. Da análise dos autos, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa n. 70 3 15 000301-28 e n. 70 3 15 000302-09 (fls. 70/74) que instruem a execução fiscal atendem aos requisitos exigidos pela Lei 6.830/1980 (art. 2º, § 5º) e art. 202 do CTN, porquanto indicam expressamente o nome do devedor e seu endereço, o valor originário da dívida e sua origem (IPI vinculado à importação), a natureza da dívida (Imposto), os fundamentos legais (artigos 2º, 25, 16, 17, 20, 23, 28, 30, 32, 109, 112, 114, 117 ,118, 125, 183, 184, 185, 438, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 451 e 461 do Regulamento do Imposto IPI -RIPI, aprovado pelo Decreto n. 2.637/1998, Constituição Federal, art. 150, inciso I), a indicação de que a dívida está sujeita à incidência de multa (multa ex-officio - fundamento legal: art. 160, da Lei nº 5.172/1966, no art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/1996 e artigo 9º, parágrafo único, da Medida Provisória 16/2001), juros e atualização monetária, indicando os respectivos dispositivos legais da fórmula de cálculo e o termo inicial, a forma de constituição do crédito (Auto de Infração), a menção aos números dos processos administrativos (proc. nº 10814 725831/2013-0 e nº 10814 726057/2013- 44) nos quais foram apurados os valores devidos a título de IPI vinculado à importação, bem como a indicação da dívida no total de R$ 1.839.381,48 (um milhão oitocentos e trinta e nove mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), atualizada até 03/03/2016. Além disso, consta a data de notificação do contribuinte acerca da autuação. 



    20. Observa-se, assim, que as CDA’s acostadas aos autos da execução fiscal identificam a origem da dívida e os respectivos processos administrativos que apuraram a dívida, preenchendo, a contento, os requisitos legais e possibilitando à embargante o exercício do direito de defesa, não havendo irregularidades a macular a exigibilidade, certeza e liquidez dos títulos executivos que embasam a execução ora embargada. 



    21. Cumpre registrar, ainda, que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, a fundamentação legal contida nos títulos executivos relativamente a dispositivos do Decreto nº 2.637/98, que foi revogado integralmente pelo Decreto 4.544/02, não invalida as certidões de dívida ativa. O Decreto nº 2.637/98 somente foi revogado em 27.12.2002, ou seja, estava em vigor na data dos desembaraços aduaneiros ocorridos em 14.03.2002 e 24.01.2002, assim, considerando que a legislação aplicável é aquela da data do fato gerador não se vislumbra a irregularidade reconhecida. 



    22. Além disso, impende consignar que a inexatidão ou eventual irregularidade constante da certidão de dívida ativa somente implica sua nulidade quando privarem a parte executada da completa compreensão da dívida cobrada, o que não ocorreu. No caso, conforme se verifica, além de estar claro que a infração se refere a recolhimento de IPI vinculado à importação, é certo que a executada/embargante pôde consultar os processos administrativos a fim de conhecer a origem da dívida, inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TRF2, 4ª Turma Especializada, AC 0017009-49.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. FERREIRA NEVES, E-DJF2R 26.02.2019. Desse modo, observa-se que as alegações alusivas à nulidade da CDA não merecem acolhimento. 



    23. Observa-se, também, que a multa aplicada com base no art. 44, I, da Lei 9.430/96, em 75% (setenta e cinco por cento) não possui caráter confiscatório, conforme entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Precedente: STF, 1ª Turma, ARE nº 938.538– Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 21.10.2016. 



    24. Portanto, não há se falar em nulidade do título executivo ou cerceamento de defesa. O recurso de apelação da União deve ser acolhido para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido veiculado nos embargos à execução e, por conseguinte, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, para condenar a executada/embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme arbitrado na sentença. Prejudicado o recurso de apelação da parte executada/embargante. 



    25 . Apelação da União Federal provida. Apelação da Gol Linhas Aéreas S.A e Outros prejudicada.” (e-doc. 18; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, inc. II, 37, 146, inc. III, al. “a”, 150, incs. I e IV, 153, inc. IV, da Constituição da República, ao afirmar rigorosa a aplicação da alíquota zero relativa ao IPI, em vista do regime instituído pelo Decreto nº 6.006, de 2006, haja vista o considerado desembaraço aduaneiro das aeronaves em 15/01/2010 e em 06/03/2010, como constante do auto de infração, tempo em que protocolado Requerimento de Prorrogação de Regime. 



    2.1. Assevera ter sido desconsiderado pelo acórdão o momento do desembaraço aduaneiro vinculado ao aludido requerimento para, então, aplicar a alíquota de 10% ao IPI incidente sobre produtos arrendados do exterior. Argumenta, ainda, pela ofensa aos princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica. Insurge-se, também, contra o quantum fixado na multa de ofício, fixada no percentual de 75%, com base no art. 44, inc. I, da Lei nº 9.430, de 1996, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por nítido caráter confiscatório (e-doc. 30). 



    3. Apresentadas as contrarrazões (e-doc. 33). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Como se extrai dos fundamentos do acórdão recorrido, bem minuciados na ementa transcrita, a alteração do resultado extraído pelo TRF da 2ª Região somente ocorreria mediante interpretação da lei infraconstitucional, em especial, o Código Tributário Nacional, a Lei nº 9.430, de 1996, e o Decreto nº 6.006, de 2006. Assim, eventual violação ao Texto da Constituição da República somente se daria de modo indireto, a inviabilizar o processamento do reclamo. 



    5. A propósito, a jurisprudência deste Excelso Pretório:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação. Materialidade. Bem industrializado. Sujeição passiva. Contribuinte não habitual. Possibilidade. Não cumulatividade. Inaplicabilidade. Importação amparada por contrato de arrendamento mercantil e sob o regime de admissão temporária. Particularidades do caso. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 723.651/PR, em sede de repercussão geral decidiu que incide na importação de bens para uso próprio o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. 2. Sobre a regência constitucional do IPI, para fins de incidência na importação, o Plenário decidiu ser suficiente que o bem adquirido seja industrializado, não se exigindo que o sujeito passivo submeta o bem a processo de industrialização. 3. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na importação de produtos industrializados em que a operação é monofásica. 4. Questões envolvendo particularidades do contrato de arrendamento mercantil e a importação pelo regime de admissão temporária não extrapolam a esfera da legalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.”



    (RE nº 889.509-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2017, p.25/10/2017).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) NA MODALIDADE OPERACIONAL. ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE AERONAVE PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”



    (ARE nº 932.562-AgR-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/09/2017, p. 28/09/2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados (II e IPI). Arrendamento operacional. Importação pelo regime de admissão temporária. Art. 79 da Lei 9.430/96. 4. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 781.339-AGR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2015, p. 23/09/2015).



    6. Cumpre relembrar, ainda, a incidência do enunciado nº 636 da Súmula do STF nos casos de arguição de ofensa ao princípio da legalidade aos quais se pressupõe a análise da norma infraconstitucional. In verbis:



    E. 636. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    7. No mais, considerada a multa de ofício no importe correspondente a 75% do valor do tributo, não há que se falar em efeito confiscatório, consoante entendimento iterativo desta Suprema Corte, não havendo referência do caso aos temas de Repercussão Geral pendentes (nº 816, nº 487 e nº 1.195). Cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 51, I, DA LEI 10.297/1996. 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.307.464-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 07/06/2021).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator